Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO À REEXECUÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DANO FOI PERPETRADO AO PATRIMÔNIO DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou a parte recorrida à reexecução do serviço de instalação de calha e toldo na residência da parte recorrente, uma vez que o toldo instalado pelo recorrido veio a cair meses depois da instalação porque a calha mostrou-se inadequada para o local. Recorre do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação pelos danos materiais ocasionados aos veículos atingidos pelo desabamento do toldo. Em suas razões, sustenta ser de sua responsabilidade o reparo dos veículos porque estavam estacionados em sua garagem. Defende que o orçamento juntado aos autos comprova ter intentado realizar o conserto. Argumenta que negar o pedido de reparação por danos materiais causados pelo defeito na prestação do serviço é impor à recorrente que arque com prejuízos aos quais não deu causa. Salienta ter executado o serviço justamente no intuito de proteger os veículos de possíveis danos, de forma que o prejuízo será por ela suportado, ainda que estejam em nome de terceiro. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano material.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16073186). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16073710).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
IV. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Embora se trate de responsabilidade objetiva, é necessária a prova do dano e do nexo causal. Ressalvados os casos de substituição processual, o dano deve ter sido suportado por aquele que pleiteia a reparação. É o que dispõe o art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
V. No caso, restou comprovado que em razão da queda do toldo houve dano à pintura dos veículos estacionados na garagem da casa da parte recorrente (ID 16073189, p. 7-9; ID 16073190). Todavia, a recorrente admite que os veículos não lhe pertençam. Nesse caso, deveria demonstrar que, a despeito de pertencerem a terceiro, ela própria arcou ou arcaria com os reparos dos veículos, de forma que estaria em juízo pleiteando reparação de dano ao próprio patrimônio. Todavia, em suas razões afirma que o veículo pertence ao seu filho, de modo que a ele caberia buscar a reparação, sendo que sequer tal informação foi comprovada. Apesar das alegações expendidas nas razões recursais, o orçamento colacionado aos autos não faz prova de que o reparo seria custeado pela parte recorrente. Assim, não comprovou que o ilícito repercutiu negativamente em seu patrimônio, de forma que não merece reparo o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material concernente ao reparo dos veículos.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.